Tribunal: TJBA
Processo: 0300340-88.2015.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0300340-88.2015.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:
TELINA TASSIANA GAMA DE MACEDO

APELADO: MARIA ELISANGELA CAVALCANTE DE ABREU OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

V

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CANCELAMENTO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.

I – Os processos administrativos estão sujeitos às exigências constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porquanto no Estado Democrático de Direito o Poder Público, para interferir na esfera das liberdades individuais, deve obedecer os limites de tal atuação, dentre os quais a oitiva dos interessados, oportunizando o exercício de defesa.

II - O Município, no exercício da autotutela administrativa, diante de elementos irrefutáveis para cancelar o pagamento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional à servidora, somente pode fazê-lo, mediante a instauração de prévio do processo administrativo, garantindo ao processado as garantias constitucionais estabelecidas pelos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição.

III – Evidenciado que o processo administrativo instaurado não obedeceu ao devido processo legal, imperiosa é a manutenção da sentença que decretou a nulidade do ato que suspendeu o pagamento da gratificação, com o seu restabelecimento desde a data em que ocorreu a suspensão.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS
,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0300340-88.2015.8.05.0078
, da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
e

como
Apelada
MARIA ELISANGELA CAVALCANTE DE ABREU OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
8 de Setembro de 2020
.

PRESIDENTE

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA